Tribunal: TJES
Processo: 5012081-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012081-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUES FELICIANO PAULO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL E UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou ter buscado empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que não teria recebido nem compreendido. Defendeu ausência de informação adequada, a ilegalidade dos descontos mensais e pleiteou a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença recorrida concluiu pela validade da contratação, afastou vício de consentimento e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em razão da alegada falta de informação clara e adequada; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, ante a alegação de ilicitude na contratação e nos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação foi realizada de forma presencial, por meio de "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" assinado pelo autor, não havendo impugnação quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos documentos.

O contrato apresentado continha informações claras e expressas acerca da natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), inclusive com cláusulas sobre o limite de saque, encargos financeiros e autorização de desconto mínimo em folha.

Foram comprovados depósitos de valores na conta do autor e a efetiva utilização do cartão de crédito para realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

A relação contratual é válida, não se evidenciando falha na prestação de informações nem vício de consentimento, diante da conduta reiterada do autor em utilizar o produto contratado.

Ausente a demonstração de ilicitude na contratação ou nos descontos, não se configura o dano moral alegado, tampouco se justifica a restituição em dobro dos valores descontados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente reconhecido a validade da contratação de cartão de crédito com RMC quando demonstrada a regularidade formal e material da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação presencial de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com assinatura válida e utilização efetiva do produto pelo consumidor, afasta a configuração de vício de consentimento.

A ausência de falha na prestação de informações e a regularidade dos descontos autorizados inviabilizam a pretensão de indenização por danos morais e de repetição em dobro do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 373, I e 429, II; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, 12.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006675-55.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 22.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012081-58.2023.8.08.0011

APELANTE: EQUES FELICIANO PAULO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença (id 12782991, integrada no id 12782996) no qual constam os fatos que deram origem à demanda em julgamento:

“Cuida-se de ‘ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c com danos morais’ proposta por Eques Feliciano Paulo em face de Banco BMG S/A.

O requerente sustenta que buscou o requerido para contratação de ‘empréstimo consignado tradicional’, mas teria sido ‘ludibriado’ com a realização de contratação de cartão de crédito com reserva margem consignável (RMC), cujo cartão não teria recebido.

Afirma que não recebeu informação adequada acerca da contratação e acreditou que o suposto empréstimo já estivesse quitado por meio dos descontos em seu benefício. Alega, todavia, que os descontos vêm sendo efetuados de forma indeterminada e contínua, o que seria ilegal.

Não reconhecendo a legitimidade de tal proceder, requer a decretação da nulidade do contrato, bem como a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 13.200,00 como reparação por danos morais.”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, basicamente, pelo seguinte fundamento:

“Como dito, o autor alega, em sua exordial, que desconhece e que nunca utilizou o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

E, compulsando os autos, vê-se a existência de contratos concernentes a um cartão de crédito com RMC e a autorizações de saque com o mesmo (vide ID's 33292746 a 33293765). Neles, observam-se todas as informações necessárias para a compreensão do consumidor, como o limite de saque autorizado, desconto correspondente ao mínimo da fatura direto na folha de pagamento, encargos financeiros, entre outras.

Convém destacar que, na réplica, o demandante não nega serem suas as assinaturas apostas nos referidos termos.

Insta salientar, outrossim, que os documentos ID 33293777 comprovam os depósitos dos créditos na conta da requerente.

(...).

É importante dizer, também, que, conforme se extrai das faturas ID's 33293786 a 33294416, o autor, por diversas vezes, utilizou o cartão de crédito para efetuar saques.

Friso que a contratação junto ao BMG também me parece clara. Verifica-se que o demandante firmou ‘TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO’ (ID 33292746).

Portanto, a meu ver, tanto o contrato como os descontos efetuados são regulares, o que aponta a ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Cabe ressaltar, ainda, que os descontos atinentes aos cartões de crédito estão sendo efetuados desde 2017 (vide ID's 31432673 e 31432675), sendo que o requerente apenas veio a se irresignar em 2023, quando do ajuizamento da presente demanda.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 12782997), no qual sustenta, em síntese, que (i) a relação contratual havida entre as partes está eivada de vícios que implicam em sua nulidade; (ii) sua intenção sempre foi a de contratar empréstimo consignado - e não cartão de crédito consignado; (iii) não houve informação de que se tratava de contratações diferenciadas; (iv) tem direito à indenização por danos morais.

Nada obstante as relevantes alegações desenvolvidas pelo Apelante em suas razões recursais, após minucioso exame dos autos a conclusão alcançada é,
data venia
, pela manutenção da Sentença recorrida, haja vista que o Magistrado
a quo
julgou a lide em harmonia com as provas produzidas nos autos.

No caso, é importante destacar que a hipótese dos autos é diversa daquelas outras que chegam a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situações semelhantes, isto é, de contração de cartão de crédito consignado quando a vontade declarada seria a de contratar crédito consignado; no mais das vezes resta constatada, de fato, a deficiência na informação prestada ao consumidor.

Ocorre que da análise dos autos é possível concluir que não houve falha de informação e, pois, não se há falar em vício de consentimento, haja vista que a contratação foi realizada presencialmente e não há questionamento sobre validade de assinatura, além de, como dito pelo MM. Juiz
a quo
, constar no contrato, de modo expresso, a expressão “cartão de crédito consignado” - inclusive utilizado desde 2017.

Em situações como a dos autos, isto é, quando é demonstrada a ausência de falhas na contratação com instituição financeira, a jurisprudência deste TJES tem concluído de forma semelhante à ora proposta, a exemplo dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Alega a autora que foi vítima de fraude, uma vez que celebrou negócio jurídico referente a um empréstimo consignado sem o seu consentimento, entretanto, não há provas suficientes nos autos de que o ato jurídico contenha qualquer tipo de vício. 2.
Por sua vez, o banco apelado, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade, demonstrou por meio de fotos e documentos que a apelante realizou todos os atos necessários para a celebração do contrato conforme o procedimento padrão da instituição bancária, o que evidencia o seu aceite para tal. 3. Uma vez configurada a inexistência de vícios, não há que se falar em dano moral
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.08.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300, CPC.
CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO. MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS METADADOS
. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto não se ignore a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ, segundo a qual, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, a legitimidade da contratação e autenticidade da assinatura eletrônica foram demonstradas pelos elementos apresentados pelo banco, inexistindo probabilidade do direito alegado pela autora a permitir a suspensão dos descontos perquirida. 2. Quando se trata de contrato eletrônico, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o consentimento, sendo que o c.STJ já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i) assinatura eletrônica: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii) assinatura digital: nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário, permanecendo sob ônus do banco comprovar a validade da contratação. 3. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, e sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos. 4.
Na hipótese consta assinatura eletrônica da devedora/apelada, mediante biometria facial do requerente, validada por outros elementos que permitem identificar o signatário e a aceitação do produto, como o “hash”, data e hora do acesso e da aceitação do produto, nome do signatário, e-mail, IP e modelo operacional do aparelho móvel, e geolocalização com coordenadas (de latitude e longitude) que coincidem exatamente com o endereço informado de domicílio da autora
. 5. Recurso provido. Tutela de Urgência revogada. (Agravo de Instrumento n.º 5006675-55.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 22.08.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais,
concessa venia
, são incapazes de infirmar os termos da Sentença recorrida, nem encontram respaldo nas provas dos autos, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012081-58.2023.8.08.0011.

APELANTE: EQUES FELICIANO PAULO.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por Eques Feliciano Paulo contra a
respeitável
sentença
de
id 12782991 integrada no id 12782996, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c com repetição do indébito c/c com danos morais c/c tutela de urgência
ajuizada
por ele
em face do B
anco
BMG S. A.

O autor, ora apelante, narrou na petição inicial (id 12782885) que, sendo beneficiário de aposentadoria por invalidez, buscou a instituição financeira com o intuito de contratar um empréstimo consignado tradicional. Sustentou, contudo, ter sido induzido a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que não pretendia e cujos termos não lhe foram devidamente esclarecidos. Alegou que os descontos mensais em seu benefício, iniciados em julho de 2017, amortecem apenas juros e encargos, tornando a dívida praticamente impagável.

O juízo de primeiro grau julgou a pretensão do autor improcedente, por entender que o contrato é claro ao designar o produto como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, que o apelante não negou a autenticidade de sua assinatura e que houve a efetiva utilização do crédito por meio de saques, afastando a alegação de vício de consentimento.

O eminente relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, em seu respeitável voto, propõe a manutenção da sentença, reforçando que o caso concreto distingue-se de outras situações por constar expressamente no contrato a modalidade contratada, ter sido a contratação presencial e não haver questionamento sobre a validade da assinatura.

Com o devido respeito aos fundamentos apresentados, entendo que a análise do caso deve transcender a mera literalidade dos termos dispostos no instrumento contratual para alcançar a substância da manifestação de vontade do consumidor, à luz dos princípios que regem o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação e a proteção contra práticas abusivas.

A controvérsia central não reside na negação da assinatura ou no recebimento de valores, mas sim na existência de vício de consentimento decorrente de erro substancial, provocado por uma falha manifesta do fornecedor em prestar informações claras, adequadas e precisas sobre um produto financeiro complexo a um consumidor vulnerável.

O apelante, pessoa idosa e aposentado por invalidez, buscou a instituição financeira com um propósito específico: obter um empréstimo consignado, modalidade de crédito com a qual possuía familiaridade, caracterizada por parcelas fixas e prazo determinado. O que lhe foi entregue, entretanto, foi um produto distinto e substancialmente mais oneroso: um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujo funcionamento implica a quitação de apenas o valor mínimo da fatura por meio da consignação, submetendo o restante do saldo devedor a encargos de crédito rotativo, notoriamente elevados.

A prova dos autos, a meu ver, corrobora a tese do apelante. A instituição financeira juntou o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id 12782899) e diversas “CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO” referentes a saques (ids 12782899 a 12782907). Os próprios nomes dos documentos e a mecânica das operações, liberação de valores em conta por meio de TED (id 12782906), reforçam a aparência de uma operação de empréstimo, e não de uma simples utilização de cartão de crédito para compras. As faturas juntadas (ids 12782907 a 12782911) demonstram que o apelante não utilizou o cartão para transações cotidianas, mas sim para saques, o que descaracteriza o uso típico de um cartão de crédito e se alinha à sua intenção original de obter crédito pessoal.

A simples presença do título “cartão de crédito consignado” no cabeçalho de um contrato de adesão é insuficiente para cumprir o dever de informação qualificada, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Era dever do banco apelado esclarecer de forma inequívoca as drásticas diferenças entre os produtos, especialmente a natureza da dívida rotativa e a ausência de um prazo determinado para a quitação do débito principal. A omissão sobre dados essenciais do negócio jurídico, que sem dúvida influenciariam a decisão do consumidor, constitui prática abusiva e viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Nesse contexto, a assinatura aposta no instrumento não valida o negócio jurídico, pois o consentimento estava viciado. O consumidor anuiu a um contrato acreditando que suas características eram outras. A longa duração dos descontos sem oposição, por sua vez, se justifica pela própria natureza enganosa da operação: o desconto em folha gera no consumidor a legítima expectativa de que a dívida está sendo regularmente amortizada, percepção que só é desfeita quando, após anos, o débito persiste ou aumenta.

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação d
o
consumidor, porquanto não demonstrado que
ele
tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em
seus proventos mensais
, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Portanto, a conduta do apelado de substituir o contrato de empréstimo consignado, pretendido pelo consumidor, por um contrato de cartão de crédito consignado, com condições mais onerosas e sem a devida informação, configura ato ilícito que enseja a nulidade do negócio e o dever de indenizar.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou
o
consumidor a erro substancial.

Trago a lume venerandos precedentes
deste egrégio Tribunal de Justiça
com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO SIMPLES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado. 2. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação. Logo, o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente. 3. O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4. Recurso provido. Sentença reformada. (Apelação cível n. 5005055-34.2022.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 25-06-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pelo autor em face da instituição financeira. 2. O apelante sustenta que jamais recebeu o cartão de crédito contratado e que a contratação efetivada pelo banco réu configurou, na realidade, um empréstimo consignado mascarado, em que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário. 3. O pedido consiste na declaração de nulidade do contrato, na revisão da taxa de juros aplicada e na condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) se houve falha no dever de informação e se a contratação de cartão de crédito consignado configurou prática abusiva; (II) se há fundamento para a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (III) se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Restou demonstrado nos autos que o banco apelado não comprovou que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência clara das condições do contrato, configurando desvirtuamento abusivo da contratação. 7. A conduta da instituição financeira, ao oferecer cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo tradicional, caracteriza prática abusiva que viola os deveres de transparência e informação, sendo o contrato nulo de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Não é cabível a repetição do indébito em dobro, pois a tese firmada pelo STJ no ERESP nº 1.413.542/RS, que dispensa o requisito da má-fé para a devolução dobrada, somente tem efeitos a partir de 30/03/2021, não alcançando os descontos efetuados anteriormente. 9. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da ilicitude da conduta do banco apelado, sendo razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Tese de julgamento: É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não há prova de recebimento e uso pelo consumidor, configurando violação ao dever de informação e prática abusiva. O dano moral é configurado in re ipsa em casos de contratação abusiva de cartão de crédito consignado. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de rezende Lima, primeira Câmara Cível, j. 18/09/2023, dje 11/11/2023. TJES, apelação cível nº 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco antunes de Abreu filho, quarta Câmara Cível, j. 21/11/2023, dje 28/11/2023. STJ, ERESP nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria thereza de Assis moura, corte especial, j. 21/10/2020, dje 30/03/2021. (Apelação cível n. 0002688-70.2018.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 26-05-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto por r. Z. Contra decisão da 1ª Vara Cível de baixo guandu/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do banco bmg s/a, mantendo os descontos realizados na conta-corrente da autora. A agravante sustenta ter contratado, sob equívoco, cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e pleiteia a suspensão dos descontos em razão da ausência de informação adequada sobre a modalidade contratual. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falha no dever de informação ao consumidor acerca da modalidade de contrato firmado com a instituição financeira; (II) avaliar a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de pagamento do cartão de crédito consignado. III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado no STJ (Súmula nº 297), impondo a essas entidades o dever de fornecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos. O dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, implica a necessidade de oportunizar ao consumidor pleno conhecimento prévio e compreensão do contrato, o que não se observa no caso concreto, considerando a ausência de clareza nas cláusulas contratuais apresentadas. A consumidora demonstrou potencial falha informacional por parte do banco, evidenciada pela forma complexa e pouco transparente como o contrato foi redigido, dificultando a compreensão da autora, idosa de baixa escolaridade, acerca da natureza da operação financeira celebrada. A ausência de utilização do cartão de crédito ao longo de seis anos, com a realização exclusiva de saques e descontos mensais no benefício previdenciário, reforça a alegação da autora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, não operação vinculada a cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). A conduta da instituição financeira, ao não fornecer informações claras e ao induzir a autora a erro sobre a natureza do contrato, configura prática abusiva, sujeita à vedação do art. 51, IV e §1º, III, do CDC, ao impor ao consumidor desvantagem exagerada e potencial perpetuação da dívida. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: 1. O dever de informação é essencial nas relações de consumo, cabendo ao fornecedor assegurar a clareza e a compreensão plena dos contratos firmados. 2. A ausência de informações claras e transparentes sobre a natureza do produto ou serviço contratado caracteriza prática abusiva e justifica a revisão dos termos contratuais. 3. A imposição de descontos contínuos sem a devida compreensão pelo consumidor sobre a operação financeira realizada configura falha informacional passível de suspensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV e §1º, III; Lei nº 10.820/2003, arts. 1º, §1º, e 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, RESP 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, segunda seção, j. 24.08.2016, dje 06.09.2016. (Agravo de Instrumento n. 5018394-34.2024.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 05-05-2025)

Ante o exposto e rogando as mais respeitosas vênias ao eminente
Desembargador
Relator,
divirjo
para
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, a fim de reformar integralmente a sentença
para:

1. -
Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da lide, por vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação;

2. -
Determinar o retorno das partes ao status quo ante
, devendo o
a
pelado restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do
a
pelante, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, permitida a compensação com os valores comprovadamente disponibilizados na conta corrente do
a
pelante, devidamente corrigidos pelos mesmos índices;

3. -
Condenar
o
a
pelado ao pagamento de indenização por
dano mora
l
no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendido como tal o importe do saldo a ser restituído ao apelante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012081-58.2023.8.08.0011

APELANTE: EQUES FELICIANO PAULO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

APLICAÇÃO DO ART. 942 DO NOVO CPC

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Eminentes pares, os autos foram encaminhados ao meu gabinete para aplicação do art. 942 do CPC, tendo em vista que o julgamento do recurso em epígrafe teve resultado não unânime.

Rememoro que se trata de apelação cível interposta por
EQUES FELICIANO PAULO
, eis que irresignado com a r. sentença onde julgado improcedente o pedido autoral de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, negando provimento ao recurso, ao fundamento de que não houve falha no dever de informação, já que a contratação foi realizada presencialmente e que há em destaque, no contrato, a expressão “
cartão de crédito consignado
”, além de referido cartão haver sido utilizado para saques.

Em seguida, votou o insigne
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, inaugurando divergência no sentido de dar provimento ao recurso, diante do entendimento de que “
era dever do banco apelado esclarecer de forma inequívoca as drásticas diferenças entre os produtos, especialmente a natureza da dívida rotativa e a ausência de um prazo determinado para a quitação do débito principal
”.

De igual forma, acompanhando a divergência, manifestou-se o nobre
Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior.

Pois bem.
Após detida análise do caderno processual, e rogando vênias àqueles que pensam de forma diversa, entendo que o voto de relatoria merece prevalecer.

Como pontuou o insigne Relator, a prova dos autos indica que a parte apelante aderiu ao contrato denominado “
TERMO DE ADESÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (id 12782899), em negrito e caixa alta, em destaque no topo da primeira página do documento.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de saques autorizados e disponibilizados na conta do apelante por meio de TED (id 12782906), comprovando portanto que o autor/recorrente recebeu os valores em sua conta bancária.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na cláusula 6.1 do contrato, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que “
o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
”.

Assim, ao meu sentir, nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990, valendo ressaltar que houve efetiva utilização do cartão, ainda que meramente para a realização de “saque”.

Pelo exposto, sem mais delongas e novamente pedindo vênia àqueles que pensam de forma diversa, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

nos exatos termos do voto do
eminente Des. Relator.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Apelação Cível nº 5012081-58.2023.8.08.0011

Apelante/Apelado:
Eques Feliciano Paulo

Apelante/Apelado:
Banco BMG S/A

Relator:
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, fui honrosamente convocado para integrar o
quorum
de julgamento do presente recurso e pude examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro que se trata de recurso de apelação interposto por

EQUES FELICIANO PAULO contra a r. sentença que julgou improcedente sua pretensão de anular um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmado com o BANCO BMG S/A, ao fundamento de que o negócio jurídico foi regularmente pactuado.

Não obstante o respeitável entendimento do eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, que votou pela manutenção da sentença, peço vênia para coadunar integralmente com a conclusão do e.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
, que divergiu para dar provimento ao recurso e declarar a nulidade do contrato, por entender igualmente que a mera existência de saques e tarifas deles decorrentes na fatura do cartão de crédito não é suficiente para comprovar que o consumidor tinha ciência inequívoca da natureza do produto contratado.

A meu ver, a presunção de ciência e de regular utilização de um cartão de crédito surge quando há lançamentos de compras em estabelecimentos comerciais, ato típico e exclusivo dessa modalidade, não sendo suficientes lançamentos genéricos como "tarifa de saque", "IOF" ou outros encargos financeiros que não se prestam a esse fim.

Assim, na esteira dos judiciosos votos já proferidos, sem mais delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo e.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal